Tribunal: STF
Processo: HC 102617
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO-OCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 


  




1.  A questão versada no habeas corpus refere-se à fundamentação para a decretação da prisão preventiva. 




2.  A decisão que decretou a prisão preventiva se baseou em fatos concretos observados na instrução processual, notadamente a periculosidade do paciente, não só em razão da gravidade dos crimes perpetrados, mas também pela forma como foram cometidos, em que o paciente, juntamente com o outro agente, executou sumariamente as vítimas e queimou seus corpos. Aduziu também a comoção pública causada pelos crimes cometidos pelo paciente e o co-réu, ambos policiais militares. 




3.  A garantia da ordem pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos. Nessa linha, deve-se considerar também o perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação. Precedentes. 




4.  A decisão foi suficientemente fundamentada, já que, diante do conjunto probatório dos autos da ação penal, a decretação da custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 




5.  Writ denegado. Agravo regimental prejudicado.